Tribunal: STJ
Processo: 0024254-10.2002.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2075323 - SP (2022/0048864-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: COPLASA SERVICOS E FOTOCOPIAS LTDA
OUTRO NOME
: COPLASA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO OLIVEIRA GODOI - SP143250
MARINELLA DI GIORGIO CARUSO - SP183629
PRISCILA ANDREASSA DE SOUZA - SP195441
THAIS CAROLINE BRECHT ESTEVES - SP206374
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ARNALDO JACO GOLDMAN
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO MANESCO - SP061471
LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - SP119324
FLORIANO PEIXOTO DE A MARQUES NETO - SP112208
ANE ELISA PEREZ - SP138128
DANIEL GOLDMAN - SP174282
ALEXANDRE MARCONDES MONTEIRO - SP311567
SOC. de ADV
: MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,
AZEVEDO
MARQUES
-
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: DOLORES LOPEZ RODRIGO GABRIELE
INTERES.
: ALVARO LUIS BALDASSARI GABRIELE
INTERES.
: SERGIO LUIZ BALDASSARI GABRIELE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE MIGUEL - SP045402
INTERES.
: UMBERTO CIDADE SEMEGHINI
ADVOGADA
: MARIANNE ALBERS - SP270436
INTERES.
: MARIA LUIZA BIERRENBACH LIMA
INTERES.
: CRISTIANA BIERRENBACH LIMA
INTERES.
: STELLA BIERRENBACH LIMA
INTERES.
: GASTAO CESAR BIERRENBACH LIMA NETO
ADVOGADO
: FERNANDO DE OLIVEIRA CAMARGO - SP144638
INTERES.
: LAURO PERICLES GONCALVES
INTERES.
: ALVARO PASCHOAL NACIF GABRIELE
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES
LEGAIS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL
Documento eletrônico VDA53262733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a8a75294-1d76-4747-8ec5-6996b4f885f5

QUE JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE. INCONFORMISMO DA PARTE
COM O RESULTADO CONTRÁRIO AOS SEUS INTERESSES. VALORES
SUPERFATURADOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚM. 283/STF E 284/STF.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o
condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a pretensão de
rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via
dos embargos de declaração.
2. Considerando que o Tribunal de origem afirmou que houve efetivo prejuízo ao
erário decorrente do superfaturamento de um contrato nulo, a falta de impugnação
deste fundamento autônomo e suficiente atrai a incidência, no caso concreto, das
Súmulas 284 e 283 do STF.
3. Para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, no sentido de que houve
superfaturamento no serviço prestado, gerando prejuízo ao erário, exige-se o
revolvimento do contexto fático probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial. Incidência das Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/12/2025
17/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53262733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a8a75294-1d76-4747-8ec5-6996b4f885f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2075323 - SP (2022/0048864-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: COPLASA SERVICOS E FOTOCOPIAS LTDA
OUTRO NOME
: COPLASA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO OLIVEIRA GODOI - SP143250
MARINELLA DI GIORGIO CARUSO - SP183629
PRISCILA ANDREASSA DE SOUZA - SP195441
THAIS CAROLINE BRECHT ESTEVES - SP206374
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ARNALDO JACO GOLDMAN
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO MANESCO - SP061471
LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - SP119324
FLORIANO PEIXOTO DE A MARQUES NETO - SP112208
ANE ELISA PEREZ - SP138128
DANIEL GOLDMAN - SP174282
ALEXANDRE MARCONDES MONTEIRO - SP311567
SOC. de ADV
: MANESCO,
RAMIRES,
PEREZ,
AZEVEDO
MARQUES
-
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: DOLORES LOPEZ RODRIGO GABRIELE
INTERES.
: ALVARO LUIS BALDASSARI GABRIELE
INTERES.
: SERGIO LUIZ BALDASSARI GABRIELE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE MIGUEL - SP045402
INTERES.
: UMBERTO CIDADE SEMEGHINI
ADVOGADA
: MARIANNE ALBERS - SP270436
INTERES.
: MARIA LUIZA BIERRENBACH LIMA
INTERES.
: CRISTIANA BIERRENBACH LIMA
INTERES.
: STELLA BIERRENBACH LIMA
INTERES.
: GASTAO CESAR BIERRENBACH LIMA NETO
ADVOGADO
: FERNANDO DE OLIVEIRA CAMARGO - SP144638
INTERES.
: LAURO PERICLES GONCALVES
INTERES.
: ALVARO PASCHOAL NACIF GABRIELE
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES
LEGAIS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL
Documento eletrônico VDA52409869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:21
Código de Controle do Documento: 609dd18f-b016-45ca-b832-63a54e74292e

QUE JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE. INCONFORMISMO DA PARTE
COM O RESULTADO CONTRÁRIO AOS SEUS INTERESSES. VALORES
SUPERFATURADOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚM. 283/STF E 284/STF.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o
condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a pretensão de
rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via
dos embargos de declaração.
2. Considerando que o Tribunal de origem afirmou que houve efetivo prejuízo ao
erário decorrente do superfaturamento de um contrato nulo, a falta de impugnação
deste fundamento autônomo e suficiente atrai a incidência, no caso concreto, das
Súmulas 284 e 283 do STF.
3. Para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, no sentido de que houve
superfaturamento no serviço prestado, gerando prejuízo ao erário, exige-se o
revolvimento do contexto fático probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial. Incidência das Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COPLASA ENGENHARIA DE
PROJETOS LTDA contra decisão proferida pelo então relator, Ministro Herman Benjamin, que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento (fls. 3211-3223).
Insiste o agravante que houve omissão quanto à apreciação do
do Decreto-
art. 49
argumentando que "apesar de a alegação da Agravante de que a devolução das
Lei 2.300/1986,
quantias recebidas pelos serviços efetivamente prestados contrariaria a norma constante do art. 49,
parágrafo único, do Decreto-
ter sido amplamente ventilada no feito, as decisões
lei 2.300/86
proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foram omissas quanto a essa questão,
resta configurada ofensa ao
II, do CPC/73, conforme exposto nos parágrafos 33 a 44 do
art. 535,
recurso especial interposto pela Agravante" (fl. 3250).
Reclama que "afastados os óbices indicados pela r. decisão monocrática ora
agravada, confia a Agravante no provimento deste recurso, para que seja enfrentado o mérito do
recurso especial no que diz respeito à violação do
parágrafo único, do Decreto-
art. 49,
lei 2.300/86
" (fl. 3250).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do feito à
julgamento perante a 2a Turma.
O agravado apresentou as razões de impugnação às fls. 3305-3314.
VOTO
Documento eletrônico VDA52409869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:21
Código de Controle do Documento: 609dd18f-b016-45ca-b832-63a54e74292e

A insurgência não merece prosperar.
Nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que não há falar em
violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973, na medida em que o Tribunal de
origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe
foi apresentado. Não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de
erro material, mas, sim, de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos
interesses do insurgente.
Com efeito, ao apontar a omissão em relação à impossibilidade de devolução de
quantias recebidas por serviço efetivamente prestado, o agravante pretende, em verdade, a
reapreciação do mérito da demanda, claramente julgada pela Corte de origem, conforme se observa
do seguinte trecho do acórdão impugnado (fl. 2050-2056):
O fato constitutivo do direito alegado pelo Ministério Público é a prática ilegal
de contratação direta pelo poder público, por meio da adoção ilegal de
procedimento de inexigibilidade de licitação, bem como a realização dos
pagamentos irregulares, a despeito da existência de vedação Constitucional.
Tal fato foi provado por prova documental pública, não impugnada
especificamente por nenhum dos apelados, bem como por laudo técnico
produzido em juízo. Senão vejamos:
Consta dos autos que a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo julgou ilegais a inexigibilidade de licitação, o contrato e a despesa
decorrente (fls. 240 autos em apenso — inquérito civil) na contratação direta e
prática de valores superiores ao de mercado.
Para tanto, dois motivos foram especialmente considerados: a ausência de
singularidade do objeto avençado e que os preços envolvidos na contratação
ferem o principio da economicidade da despesa, porque superiores aos praticados
no mercado (fls. 231, autos em apenso). Cumpre transcrever trecho do voto
proferido no Tribunal de Contas:
"Decorre a primeira assertiva de Pareceres Jurídicos, por intermédio dos quais os
órgãos técnicos, de modo unânime, consideram licitável o objeto do ajuste, em
razão, fundamentalmente, da existência de diversas detentoras de qualificação
técnica suficiente à consecução dos trabalhos.
A segunda questão — discrepância de custos comparativamente aos preços de
mercado — resulta de trabalho técnico elaborado pela Unidade de Engenharia de
ATJ.
O signatário da peça considera, como elemento de convicção, a mão-de-obra
empregada para consecução do objeto — portanto, componente do contrato — e,
de modo particular, as funções de Desenhista e Engenheiro Pleno" (fls. 232/232,
autos em apenso - inquérito civil).
Submetida a recurso ordinário, a decisão foi mantida pelo Tribunal Pleno, que
considerou haver ficado patente nos autos a divergência de preços entre os
contratos e os vigentes no mercado, à época, o que causou dano ao erário da
empresa, e por decorrência configurando o ajuste anti-econômico (fls. 283, autos
em apenso — inquérito civil).
No âmbito do Ministério Público, o primeiro parecer do Centro de Apoio
Operacional à Execução - CAEx, apontou superfaturamento contratual
Documento eletrônico VDA52409869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:21
Código de Controle do Documento: 609dd18f-b016-45ca-b832-63a54e74292e

envolvendo as duas primeiras notas de serviço pelos seguintes motivos: a)
prática de preços superiores aos do mercado à época; b) adoção do fator "K"
elevado. Em razão disso, apurou-se prejuízo ao erário público entre NCz$
750.633,19 e NCz$ 892.950,28 (fls. 370, autos em apenso — inquérito civil). Em
parecer posterior, foram verificados danos aos cofres públicos em torno de NCz$
2.259.359,15 e NCz$ 2.674.819,75, devido à inclusão da terceira ordem de
serviço (fls. 500/501, autos em apenso — inquérito civil).
O laudo pericial produzido em juízo (fls. 673/767) atestou que a apelada
COPLASA "não se trata da única empresa com possibilidade de realização do
serviço" bem como que "não encontrou argumentos que justifiquem a dispensa
da licitação" (fls. 689 e 691). Além disto, o perito concluiu que houve
superfaturamento na contratação.
Mencionado laudo pericial foi combatido por peritos assistentes, porém a perícia
atingiu plenamente o objetivo determinado e respondeu satisfatoriamente a todos
os quesitos, naquilo que de pertinente foi indagado e é função própria dos
assistentes técnicos precisamente apresentar laudo divergente quando não
concordam com aquele efetuado pelo perito do juízo.
Entretanto, a divergência entre as partes, em relação à forma de interpretar
índices e fatores, não pode prevalecer diante das constatações tanto do perito
judicial, corroboradas pelas conclusões do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo e do Centro de Apoio Operacional à Execução - CA Ex.
Além disso, em relação à contratação com dispensa de licitação, em seu artigo
37, inciso XXI dispõe a Constituição Federal que "ressalvados os casos
especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis a garantia do cumprimento das obrigações" .
Depreende-se da interpretação do dispositivo que a Carta Magna estabeleceu
regra de obrigatoriedade da licitação e só por exceção admite que a lei defina os
casos em que ela poderá ser afastada.
Imperioso se faz mencionar também que a configuração do dever de
ressarcimento independe da obtenção de vantagem por parte do agente público,
posto ser aferível também quando se constata que, pelas circunstâncias do caso
concreto, há intenção de burlar a lei.
Isto porque o dever de probidade, consectário da moralidade, não se coaduna
com a deliberada infringência aos preceitos e princípios constitucionais que
norteiam a administração pública, dentre os quais se ressalta o principio da
legalidade, que tem como corolários os princípios da finalidade, da
proporcionalidade e da motivação.
E restou demonstrado nos autos que os apelados não observaram o procedimento
de dispensa ou inexigibilidade de licitação, tendo em vista a adoção de
expediente fraudulento, sem qualquer respaldo legal, isto, a despeito do princípio
da legalidade exigir do administrador que somente realize despesas quando
houver o interesse público e quando autorizado por lei.
Ocorre que práticas tendentes a frustrar estes princípios devem ser
veementemente coibidas, pois são ofensivas aos objetivos da Carta Política.
Documento eletrônico VDA52409869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:21
Código de Controle do Documento: 609dd18f-b016-45ca-b832-63a54e74292e

Ademais, os processos de contratação pública devem ser considerados em sua
dimensão integral, não há que se analisar apenas sua fase externa (licitação e
contrato), mas sim levar- se em conta que esta fase é precedida de uma etapa
interna ou preliminar. É neste momento que se identifica a necessidade, motiva-
se a contratação, para, então, partir-se para a verificação da melhor forma de sua
prestação.
[...]
Deste modo, é inafastável que houve ilegalidade e abusividade na
contratação por parte dos agentes públicos responsáveis, cabendo a
declaração de nulidade do contrato entabulado e dos pagamentos
decorrentes, bem como a condenação dos responsáveis ao ressarcimento
dos prejuízos causados ao erário.

Da análise do acórdão de segundo grau, constata-se a inexistência de quaisquer
vícios, muito menos eventual omissão, tendo a Corte
se manifestado sobre todos os pontos
a quo
indispensáveis para a solução da demanda.
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que
a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato de o Tribunal de origem haver decidido a contenda de forma
contrária à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios e nem o reconhecimento de violação ao disposto no
do CPC/73, razão pela
art. 535
qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado
pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão,
como ocorrera
.
in casu
Assim, o Tribunal de origem, soberano na análise do contexto fático probatório,
concluiu que houve prejuízo ao erário, destacando que "dois motivos foram especialmente
considerados: a ausência de singularidade do objeto avençado e que os preços envolvidos na
contratação ferem o principio da economicidade da despesa, porque superiores aos praticados no
mercado".
Neste ponto, observa-se que o recurso especial não impugnou o fundamento de que
houve efetivo prejuízo ao erário. Ao não refutar os fundamentos do acórdão impugnado, a
recorrente deixou de observar o princípio da dialeticidade que "impõe à defesa o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara,
Documento eletrônico VDA52409869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:21
Código de Controle do Documento: 609dd18f-b016-45ca-b832-63a54e74292e

objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos". (AgRg no HC n. 783.172/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de 15/02/2023)
Em razão da deficiência da motivação e a ausência de impugnação específica
a fundamento autônomo, incide, no caso concreto, as Súmulas 284 e 283 do STF.
Ademais, como bem destacado na decisão impugnada, tem-se que a Corte de origem
afirmou que houve efetivo prejuízo ao erário, que deve ser ressarcido.
Rever este entendimento firmado no aresto impugnado demandaria o reexame de
matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial, em razão da incidência
da súmula 7/STJ:

"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CONTRATO
ART. 1.022
ADMINISTRATIVO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação
art. 1.022
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o que
inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide no caso em questão, assim, o
óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, interpretou o contrato e seu
aditamento, chegando à conclusão de que é devido pela parte agravante o valor
cobrado, em razão do estabelecido no termo aditivo do contrato. A inversão do
julgado, tal como requerido, demandaria necessariamente o revolvimento do
mesmo conjunto fático-probatório, o que é inviável na instância especial ante o
óbice da Súmula 5 do STJ, que preceitua "a simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial", e da Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Os honorários advocatícios foram arbitrados em conformidade com
a jurisprudência firmada nesta Corte, em especial quanto ao contido no
e com base nos critérios do
§§ 2o e 3o, I, do CPC,
Tema 1.076/STJ
art. 85,
sendo, assim, impossível a sua redução.
4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.642.175/AP,

Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.
.
Documento eletrônico VDA52409869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:21
Código de Controle do Documento: 609dd18f-b016-45ca-b832-63a54e74292e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.075.323 / SP
Número Registro: 2022/0048864-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00242541020028260053 020242541 20242541 242541020028260053
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARNALDO JACO GOLDMAN
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO MANESCO - SP061471
LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - SP119324
FLORIANO PEIXOTO DE A MARQUES NETO - SP112208
ANE ELISA PEREZ - SP138128
DANIEL GOLDMAN - SP174282
ALEXANDRE MARCONDES MONTEIRO - SP311567
BRUNA SILVEIRA SAHADI - DF040606
SOC. de
ADV.
MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
AGRAVANTE : DOLORES LOPEZ RODRIGO GABRIELE
AGRAVANTE : ALVARO LUIS BALDASSARI GABRIELE
AGRAVANTE : SERGIO LUIZ BALDASSARI GABRIELE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE MIGUEL - SP045402
AGRAVANTE : COPLASA SERVICOS E FOTOCOPIAS LTDA
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA53243391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:50:00
Código de Controle do Documento: a8cda4aa-2f72-43fb-ad71-4b869f125107

NOME
COPLASA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO OLIVEIRA GODOI - SP143250
MARINELLA DI GIORGIO CARUSO - SP183629
PRISCILA ANDREASSA DE SOUZA - SP195441
THAIS CAROLINE BRECHT ESTEVES - SP206374
AGRAVANTE : UMBERTO CIDADE SEMEGHINI
ADVOGADA
: MARIANNE ALBERS - SP270436
AGRAVANTE : MARIA LUIZA BIERRENBACH LIMA
AGRAVANTE : CRISTIANA BIERRENBACH LIMA
AGRAVANTE : STELLA BIERRENBACH LIMA
AGRAVANTE : GASTAO CESAR BIERRENBACH LIMA NETO
ADVOGADO
: FERNANDO DE OLIVEIRA CAMARGO - SP144638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LAURO PERICLES GONCALVES
INTERES.
: ALVARO PASCHOAL NACIF GABRIELE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COPLASA SERVICOS E FOTOCOPIAS LTDA
OUTRO
NOME
: COPLASA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO OLIVEIRA GODOI - SP143250
MARINELLA DI GIORGIO CARUSO - SP183629
PRISCILA ANDREASSA DE SOUZA - SP195441
THAIS CAROLINE BRECHT ESTEVES - SP206374
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ARNALDO JACO GOLDMAN
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO MANESCO - SP061471
LUIS JUSTINIANO HAIEK FERNANDES - SP119324
FLORIANO PEIXOTO DE A MARQUES NETO - SP112208
ANE ELISA PEREZ - SP138128
DANIEL GOLDMAN - SP174282
ALEXANDRE MARCONDES MONTEIRO - SP311567
MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
Documento eletrônico VDA53243391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:50:00
Código de Controle do Documento: a8cda4aa-2f72-43fb-ad71-4b869f125107

INTERES.
: DOLORES LOPEZ RODRIGO GABRIELE
INTERES.
: ALVARO LUIS BALDASSARI GABRIELE
INTERES.
: SERGIO LUIZ BALDASSARI GABRIELE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE MIGUEL - SP045402
INTERES.
: UMBERTO CIDADE SEMEGHINI
ADVOGADA
: MARIANNE ALBERS - SP270436
INTERES.
: MARIA LUIZA BIERRENBACH LIMA
INTERES.
: CRISTIANA BIERRENBACH LIMA
INTERES.
: STELLA BIERRENBACH LIMA
INTERES.
: GASTAO CESAR BIERRENBACH LIMA NETO
ADVOGADO
: FERNANDO DE OLIVEIRA CAMARGO - SP144638
INTERES.
: LAURO PERICLES GONCALVES
INTERES.
: ALVARO PASCHOAL NACIF GABRIELE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:50:00
Código de Controle do Documento: a8cda4aa-2f72-43fb-ad71-4b869f125107